Tribunal: TJBA
Processo: 0004284-53.2009.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004284-53.2009.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil Sa

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: Madepan Panificadora e Mercearia Ltda

Advogado(s)
:
DANIEL GOMES BRITO, DANILO COSTA LUIZ

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ABATIMENTO DE VALORES. ERRO MATERIAL. PAGAMENTOS RELATIVOS A CONTRATO DIVERSO E PAGAMENTOS JÁ COMPUTADOS. REFORMA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Monitória, julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial, mas determinou o abatimento de valores (R$ 3.228,92) com base em comprovantes de pagamento apresentados pela parte ré. A instituição financeira apelante alega que a determinação de abatimento configurou erro material, pois os comprovantes se referem a contrato diverso já liquidado ou a pagamentos que já haviam sido devidamente computados no demonstrativo de débito que instruiu a petição inicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a determinação de abatimento do valor de R$ 3.228,92 do montante do débito, na sentença que julgou procedente a ação monitória, configurou erro de julgamento, notadamente:

a. Se os comprovantes de pagamento apresentados pela parte ré justificam a dedução ordenada, ou se, de fato, referem-se a uma operação contratual distinta e já liquidada ou a valores cujos pagamentos já foram considerados na apuração do saldo devedor.

b. Se a manutenção do abatimento implicaria enriquecimento sem causa da parte devedora, em violação ao artigo 884 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
A análise dos documentos apresentados demonstra que parte dos comprovantes de pagamento refere-se à operação nº 990002301 003, que, conforme esclarecido pela instituição financeira e não contestado especificamente pela parte devedora, corresponde a um "Contrato Particular de Composição e Confissão de Dívidas" liquidado em 22.04.2003, sendo, portanto, uma relação jurídica distinta daquela que originou a presente Ação Monitória (operação nº 9900002301.2, Cédula de Crédito Industrial n.º 02727098).

4.
Quanto aos comprovantes de pagamento vinculados à operação correta, a instituição financeira demonstrou, por meio dos extratos detalhados do Demonstrativo Analítico de Débito, que os referidos valores já haviam sido creditados e abatidos na evolução da dívida. Determinar novo abatimento sobre o saldo final configuraria um desconto em duplicidade.

5.
A manutenção da dedução de valores referentes a contrato diverso ou já quitados viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, pois permitiria que a parte devedora se beneficiasse indevidamente de um erro de cálculo, em detrimento do direito de crédito da instituição financeira. A constituição do título executivo judicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve refletir com exatidão o valor devido, expurgando-se equívocos materiais que comprometam a fidelidade da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e afastar a determinação de abatimento do valor de R$ 3.228,92, constituindo o título executivo judicial no montante de R$ 19.796,38 (dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).

Tese de julgamento:

"1. Comprovantes de pagamento referentes a uma relação contratual diversa e já liquidada não podem ser utilizados para abater o débito discutido em ação monitória que se funda em outro contrato.

2. A dedução de valores já computados na planilha de evolução da dívida configura desconto em duplicidade e, se mantida, acarreta enriquecimento sem causa do devedor, vedado pelo ordenamento jurídico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0004284-53.2009.8.05.0250
, figurando como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
, e como apelado,
MADEPAN PANIFICADORA E MERCEARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça